Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao magistrado, enquanto sujeito processual destinatário da prova, caberá a análise da conveniência e necessidade de sua realização. É dizer, a produção da prova é destinada à formação do convencimento do órgão julgador, a quem cumprirá definir quais serão úteis ou inúteis para o deslinde da controvérsia. Assim, a teor do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se, nos autos, há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta.
2. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377, concluiu pela constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170/2001, eis que atendidos os requisitos da relevância do tema e da urgência de tratamento para sua edição conforme previsto no art. 62 da Constituição Federal. E, via de consequência, nenhuma irregularidade quanto à previsão da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (anatocismo) pelas instituições financeiras.
4. Apelação conhecida e desprovida.